Tribunal: TCU
Processo: 003.038/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fernando Sérgio de Melo Portinho contra o Acórdão 11.601/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Fernando Sergio de Melo Portinho contra o Acórdão 11601/2020-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, da Fundação de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro e de Luiz Carlos Dias da Costa, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apontado e aplicando-lhes multa proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 33, da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. conhecer o recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e à Fundação de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro.